Tribunal: STF
Processo: RHC 267410
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-10
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.041.780/PR, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Pelo que se depreende dos autos, o recorrente — “em cumprimento da pena de 9 anos e 21 dias de reclusão” — teve o pedido de comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial 11.846/2023, deferido pelo Juízo da Execução Penal.
Inconformada, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe deu provimento, cuja ementa registra: 

[...] 
III. RAZÕES DE DECIDIR
É vedada a concessão de comutação da pena para aqueles que já obtiveram o mesmo benefício por decretos anteriores, conforme a redação do art. 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 
IV. SOLUÇÃO DO CASO 
Recurso de agravo conhecido e provido.

Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO À COMUTAÇÃO DE PENA JÁ OBJETO DE ANTERIOR PERDÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “A interpretação restritiva conferida ao parágrafo único do artigo 4º do referido decreto viola o princípio da proporcionalidade e consequentemente o princípio constitucional da dignidade humana, eis que consagra o direito ao cumprimento de pena orientado por finalidades ressocializadoras aos presos, promovendo a transformação pessoal e social do apenado”. Ao final, requer-se o provimento do recurso, “a fim de se conceder a ordem e deferir a concessão de comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023”. 
É o relatório. Decido.

O acórdão atacado, por estar amparado em dispositivo expresso do Decreto Presidencial, não apresenta qualquer ilegalidade apta a justificar o provimento deste recurso. 
O art. 4º do Decreto 11.846, de 22 de dezembro de 2023, invocado pela defesa, apresenta a seguinte redação: 

Art. 4º. Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 
Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º.

No caso concreto, o acórdão do Tribunal estadual registra que o paciente já fora beneficiado por “comutações por meio de decretos anteriores”. Tal circunstância evidencia que a situação não se enquadra no requisito objetivo previsto no Decreto 11.846/2023, uma vez que o referido art. 4º condiciona a concessão da comutação à ausência de benefício concedido em decretos anteriores. Dessa forma, não se constata ilegalidade na conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu nos seguintes termos: 

O fundamento apresentado pelo Tribunal a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte e com o Decreto Presidencial n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, tendo em vista que o citado art. 4º do referido Decreto condicionou do direito à comutação da pena à não obtenção do benefício por meio de Decretos anteriores:
[...]
Na hipótese, uma vez que o ora agravante foi agraciado com a comutação de pena com base em Decretos anteriores, conforme demonstrado, inviável o deferimento da benesse com fundamento no Decreto n. 11.846/2023, por vedação expressa do citado art. 4º do mencionado Decreto. 
Nesse contexto, mostra-se incabível a tese defensiva de que haveria um suposto conflito normativo no decreto presidencial, pois a norma aplicada ao caso concreto é clara ao impedir a concessão da comutação na hipótese configurada nos autos. 
Observo, por fim, que, analisando o mesmo tema proposto nos presentes autos, com base em outros Decretos, foi rejeitada a pretensão de nova comutação a apenados que já tenham sido beneficiados por comutações por meio de Decretos anteriores. A propósito, os acórdãos desta Corte cujas ementas seguem abaixo transcritas:
[...]
 
Em conclusão, o ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas: RHC 259882 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/9/2025; HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019; esse último assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 
1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 10 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente